Tribunal: TJDFT
Processo: 0004160-51.2018.8.07.0007
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO. DOSIMETRIA. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. MANUTENÇÃO. REDUÇÃO DO VALOR.

I – Nos delitos praticados no âmbito familiar, a palavra da vítima possui fundamental importância, podendo validamente lastrear a condenação, especialmente quando respaldada em outros elementos probatórios.

II – Demonstrado concretamente pelos depoimentos coerentes prestados pela vítima, não infirmados por qualquer prova dos autos, em harmonia com os elementos informativos que integram o feito, que ela se sentiu atemorizada pelas palavras do ofensor, é de rigor manter a condenação pelos crimes de ameaça.

III – Pequenas contradições nas declarações da vítima, especialmente se concernentes a dados periféricos a conduta, não são aptas a abalar o decreto condenatório.

IV – O STJ, em julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos, consolidou o entendimento no sentido de ser possível o arbitramento de valor mínimo a título de indenização por danos morais nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do art. 387, IV, do CPP.

V – Exige-se apenas pedido formal, em respeito às garantias do contraditório e da ampla defesa, sendo prescindível a indicação do valor mínimo pretendido e instrução probatória, por se tratar de dano in re ipsa.

VI – Para arbitrar o valor, devem ser observadas as condições da vítima, a intensidade de seu sofrimento, a situação econômica do ofensor e os benefícios que obteve com o ilícito, a intensidade do dolo ou o grau de culpa, a gravidade e a repercussão da ofensa, bem como as peculiaridades do caso.

VII – Recurso conhecido e parcialmente provido.

v\:* {behavior:url(#default#VML);}
o\:* {behavior:url(#default#VML);}
w\:* {behavior:url(#default#VML);}
.shape {behavior:url(#default#VML);}

/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabela normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman",serif;}